Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025275-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (AGRAVANTE), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025275-82.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES – PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual apelação interposta de sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, que inclusive revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para manutenção de posse do embargante no imóvel objeto de penhora, não justifica a suspensão da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025275-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERALDO REZENDE RIBEIRO

AGRAVADO: PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Everaldo Rezende Ribeiro
, de decisão que na Ação de Execução ajuizada por
Penido Baldoino de Almeida
em face de José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Explica que tramita Ação de Execução em que figura como exequente, Penido Baldoino de Almeida e executados José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa, na qual foi penhorado uma área de terras situada na zona rural de Pontal do Araguaia, com 80,064ha, denominada Fazenda São José, com matrícula n. 74.706.

Complementa que em razão da constrição, opôs Embargos de Terceiro n. 0002513-82.2019.811.0004, cujo pedido liminar foi deferido em seu favor e confirmada em sede de Agravo de Instrumento. Diz, contudo, que na sentença o Juízo foi de encontro as provas produzidas e julgou improcedente a ação.

Aduz que no ínterim da interposição do respectivo recurso de Apelação, postulou ao Juízo da execução, a suspensão de qualquer ato expropriatório quanto ao imóvel objeto do litígio nos embargos de terceiro, o que foi indeferido.

Alega que adquiriu o imóvel rural de José Carlos e que não havia qualquer registro ou averbação de contrato de arrendamento ou hipoteca do imóvel.

Alerta que em audiência de instrução nos autos dos Embargos de Terceiro, há declaração de José Carlos no sentido de que a fazenda havia sido vendida, o que atesta a realização do negócio jurídico que se soma a Ação Monitória n. 1007645-98.2022.8.11.0004, na qual o vendedor José Carlos cobra suposta parcela da venda do imóvel a ele.

Sustenta, assim, a necessidade da suspensão da execução, considerando que os Embargos de Terceiro ainda não transitaram em julgado, inclusive porque, já existe no processo de execução o pedido de adjudicação do imóvel.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a constrição do imóvel objeto de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para deferir a suspensão da constrição do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido (id 153496685).

Sem contraminuta (certidão id 157846185).

Em petição (id 163903662), o agravante em novas razões, que diz ser de ordem pública, alega a nulidade da execução por estar lastreado em contrato de parceria pecuária simulado, denominado “gado de papel”. Reforça a sua condição de adquirente do imóvel constrito e discorre acerca das provas produzidas nos Embargos de Terceiro. Requer a extinção da ação de execução por ausência de título exequível e a suspensão da adjudicação, com a sua manutenção de posse no imóvel, dentre outras providências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025275-82.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelo terceiro interessado, ora agravante, Everaldo Rezende Ribeiro.

Trata-se na origem de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Penido Baldoino de Almeida em face de José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Parceria Pecuária, celebrado em 05/08/2014, na qual houve a constrição de uma área de terras, com superfície de 80,0641 hectares, denominada Fazenda São José, com matrícula n. 74.706, do CRI de Barra do Garças, imóvel dado em garantia ao negócio.

Em razão da constrição, o aqui agravante, ajuizou Embargos de Terceiro onde alegou ter adquirido referido imóvel do executado José Carlos em 2015 por meio de Contrato de Compra e Venda.

Verifica-se que foi deferida a liminar de manutenção de posse em favor do embargante, contudo, com a improcedência dos Embargos de Terceiro, a medida foi revogada e determinado o prosseguimento da execução (Autos n. 0002513-82.2019.8.11.0004 – id 104130038).

Diante disso, o terceiro formulou pedido no bojo da execução, para suspensão, sob a alegação de que os Embargos de Terceiro ainda se achavam em prazo de recurso, o que foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos:

EVERALDO formulou pedido de suspensão da presente Execução, alegando que os Embargos de Terceiros ainda se achavam em prazo de recurso. No entanto, por se tratar de pessoa estranha à presente lide, bem como pela ausência de argumentos capazes de justificar o seu pleito, teve o pedido de suspensão indeferido (ID. 105258546).

Nesse contexto, o exame por este Tribunal cinge-se apenas a controvérsia relativa à possibilidade de retomada dos atos expropriatórios, no caso, a adjudicação do imóvel, antes do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro julgados improcedentes.

Com efeito, com a improcedência dos Embargos de Terceiro e a revogação da liminar de manutenção de posse anteriormente deferida ao embargante, ora agravante, o Juízo determinou o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios do imóvel objeto de garantia no contrato executado e penhorado.

Ocorre que, a despeito do prazo recursal para a interposição da apelação naqueles autos, fato é que, a princípio não há notícia de que tenha sido deferido o efeito suspensivo.

E ainda que assim não fosse, eventual efeito suspensivo concedida ao recurso de apelação incidiria somente sobre as determinações que constam no dispositivo da sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiro, não se estendendo ao processo executivo.

Sobre o tema, a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES. 2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes. 2. "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra" (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013).

3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Pedido de condenação em litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito.

5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.007.134/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

Realça-se que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro revogou a tutela que outrora determinou a manutenção do embargante na posse do imóvel e suspendeu a execução, o que, a princípio, autoriza o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios.

Nesse sentido, esta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO SUSPENDE O FEITO EXECUTIVO – SÚMULA N. 317 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não se justifica a suspensão do prosseguimento do feito executivo com amparo apenas na pendência de julgamento de Apelação interposta em Embargos de Terceiro tidos por improcedentes (Aplicação analógica da Súmula n. 317 do STJ).

(N.U 1009978-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO ALCANÇA OS AUTOS PRINCIPAIS - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ainda que atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, não seria possível sobrestar o trâmite da execução do processo principal.
(AgR 22870/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

Do mesmo modo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO HOMOLOGADA.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES, COM REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO, MAS PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE QUE NÃO IMPEDE A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. RECURSO DA ARREMATANTE PROVIDO. Com precedentes jurisprudenciais, realizada a hasta pública e homologada a arrematação, o julgamento de improcedência de embargos de terceiros, com revogação de tutela provisória de suspensão da execução, não impede a expedição da carta de arrematação e prosseguimento do cumprimento de sentença definitiva, embora ainda sem trânsito em julgado por força de recurso especial encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250661-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019).

Ademais, de notar-se que os argumentos tecidos com a finalidade de suspensão da execução, em particular quanto a prova produzida, já foram discutidos em sede dos Embargos de Terceiro, julgados improcedentes, não cabendo aqui, nova discussão.

Por sua vez, no que toca as matérias tidas de ordem pública apresentadas em petição apartada, demanda exame, em primeiro, pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023